Tribunal: TJDFT
Processo: 0749428-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: Direito contratual e processual civil. Apelação cível. rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios. serviço prestado parcialmente. restituição em parte. Inexistência de danos morais. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. As partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios para ajuizamento de ação contra instituição bancária por suposta fraude de portabilidade de empréstimo. A autora fez pagamentos ao advogado, mas a ação não foi proposta, motivando o pedido de rescisão do contrato e restituição de valores. O juiz julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a rescisão do contrato, fixando a devolução com base em tabela da OAB. Ambas as partes recorreram.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devida a restituição integral dos honorários pagos ou se o valor fixado com base na Tabela da OAB é adequado; e (ii) verificar se o inadimplemento contratual caracteriza dano moral indenizável.
III. Razões de decidir 3. O descumprimento contratual, embora possa gerar desconforto e insatisfação, não se configura como ofensa à honra ou dignidade da pessoa, elementos indispensáveis para a reparação por danos morais. Assim, inexistem danos morais indenizáveis, conforme jurisprudência consolidada.
4. Quanto à restituição parcial, o valor fixado pelo juiz com base na Tabela da OAB revela-se adequado, considerando-se que houve atividades preliminares de análise e pesquisa jurídica, características do trabalho advocatício, ainda que a ação não tenha
IV. Dispositivo
5. Recursos desprovidos.